Tribunal: TJDFT
Processo: 0700785-48.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0700785-48.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DJALMA RIBEIRO SOARES APELADO: BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O Trata-se de Apelação Cível interposta por DJALMA RIBEIRO SOARES em face da sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação Indenizatória n. 0700785-48.2020.8.07.0001, indeferiu a exordial. Contrarrazões apresentadas pelo Banco em ID 16245328 contrapondo as razões apresentadas pela parte adversa. Em preliminar, defende a ilegitimidade passiva para atuar no feito. Roga, ainda, pelo reconhecimento da prescrição da pretensão autoral. No mérito, requer o não provimento do apelo. Instada a se manifestar sobre a preliminar e prejudicial de mérito aventadas pelo Banco apelado, o autor/apelante se manifestou por intermédio da petição de ID 17498602, oportunidade em que colaciona documentos. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se o Banco apelado para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste-se acerca de possível não conhecimento: (i) da preliminar e prejudicial de mérito aventadas no bojo das contrarrazões, por inovação recursal e dissociação da fundamentação da sentença; (ii) dos documentos colacionados com a petição de ID 17498602. Após, venham novamente os autos conclusos. Cumpra-se. Brasília, 8 de julho de 2020 13:37:22. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador